Tribunal: TJMT
Processo: 1019436-81.2019.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-08-03
Data de publicação: 2020-08-03

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE-PRESIDÊNCIA
Recurso Especial em Agravo de Instrumento n. 1019436-81.2019.8.11.0000
RECORRENTE: AGÊNCIA DE VIAGENS UNIVERSAL LTDA - EPP
RECORRIDO: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DO SUDOESTE DA AMAZONIA LTDA - SICOOB CREDISUL
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial (ID 48332958), com pedido de efeito suspensivo, interposto por AGÊNCIA DE VIAGENS UNIVERSAL LTDA - EPP, com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão da Quarta Câmara de Direito Privado (ID 40543961):
“AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – CONTRATO GARANTIDO POR ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA –CRÉDITO QUE EM PRINCÍPIO NÃO SE SUBMETE AOS EFEITOS DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL – ART. 49, §3o DA LEI 11.101/2005 – EXCEÇÃO CONTIDA NO FINAL DO §3o DO ART. 49 DA LFR - BEM DE CAPITAL INDISPENSÁVEL ÀS ATIVIDADES DA RECUPERANDA – CESSÃO FIDUCIÁRIA DE IMÓVEL – NÃO DEMONSTRAÇÃO DA ESSENCIALIDADE DE TODOS OS BENS QUE CONSTITUEM A GARANTIA – SUBMISSÃO A BLINDAGEM NO STAY PERIOD APENAS DOS NECESSÁRIOS AO SOERGUIMENTO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
Conforme arts. 6o, §4o, e 49, §3o, da Lei no. 11.101/2005, estão sujeitos à Recuperação Judicial todos os créditos existentes na data do pedido, exceto aqueles garantidos por alienação fiduciária ou arrendamento mercantil. Porém, a parte final desse último dispositivo impede a venda ou retirada de bens de capital indispensáveis aos negócios da empresa, no prazo suspensivo de 180 dias.
Antes de se aferir a sua essencialidade, deve-se analisar se ele se enquadra como bem de capital, ou seja, bem corpóreo (móvel ou imóvel), se está na posse direta da recuperanda e se não é perecível e nem consumível, pois ao final do período de suspensão deverá ser restituído ao credor fiduciário, caso persista a inadimplência.
O imóvel objeto de garantia fiduciária, por se encontrar na posse direta da recuperanda, sendo bem corpóreo e não fungível, conceitua-se como de capital. Todavia, para autorizar a aplicação da exceção contida no final do § 3o do art. 49 da Lei 11.105/2011, a fim de garantir que durante o stay period o imóvel dado em garantia permaneça na posse da empresa, deve ser demonstrada a essencialidade ao seu soerguimento.” (N.U. 1019436-81.2019.8.11.0000, DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 29/04/2020)
Os Embargos de Declaração (ID 42173468 e 42363463) foram rejeitados conforme ementa de ID 45056482.
Alega violação aos artigos 49, §2o, e 59, ambos da Lei n. 11.101/05, aduzindo que os bens que são discutidos no presente feito são essenciais para a empresa recuperanda, devendo permanecer em sua posse.
Recurso tempestivo (ID 48335950) e preparado (ID 48386961).
Contrarrazões juntadas conforme ID 52044951.
O pedido de efeito suspensivo foi indeferido (ID 48710971).
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do art. 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Decisão em conformidade com o STJ (Súmula 83 do STJ)
A Súmula 83 do STJ preconiza que “não se conhece do recurso especial pela divergência, quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida”.
In casu, a parte Recorrente alega que os bens que são discutidos no presente feito são essenciais para a empresa recuperanda, devendo permanecer em sua posse, bem como que o imóvel não pode ser expropriado durante o período de blindagem patrimonial por ser de propriedade da empresa, embora tenha sido alienado fiduciariamente para a Recorrida.
No acórdão impugnado ficou consignado que:
“[...] Diante disso, consolidou-se na jurisprudência que a recuperanda tem de demonstrar a essencialidade do bem para o restabelecimento de suas forças econômico-financeiras através da manutenção de sua atividade empresarial.
Todavia, antes de se aferir essa indispensabilidade, deve-se analisar se ele se enquadra como bem de capital, ou seja, bem corpóreo (móvel ou imóvel), se está na posse direta da recuperanda e se não é perecível e nem consumível, pois no final do período de suspensão deverá ser restituído ao credor fiduciário, caso persista a inadimplência.”
[...] Os imóveis dados em garantia fiduciária estão na posse direta da recuperanda e ao final do stay period poderão ser devolvidos ao credor fiduciário, visto que não são fungíveis. Logo, sendo de capital, é preciso analisar a essencialidade deles.
Segundo a agravante, são salas comerciais, vaga de garagem e propriedade rural, portanto não essenciais, já que a empresa (agência de viagens) atua no ramo de turismo e venda de passagens, por isso pode continuar operando em outro local sem que isso lhe traga prejuízo.
[...] Assim, por ora concluiu-se pela essencialidade do referido imóvel às atividades da empresa, devendo ser mantida a decisão agravada nesse ponto.
Todavia, no tocante aos de matrículas n. 56.715 e 56.962 do 6o Serviço Notarial e Registro de Imóveis da 3a Circunscrição Imobiliária da Comarca de Cuiabá/MT, a agravada não demonstrou a necessidade de extensão da decisão anterior. Não indicou ali o motivo de ser indispensável a permanência dos referidos bens em sua posse no período de blindagem e a importância para o seu soerguimento.
E mais, intimada a se manifestar neste recurso, ficou inerte.
Assim, a decisão agravada merece alteração parcial, pois apesar de tratarem-se de bem de capital, a recuperanda não demonstrou que todos os imóveis são essenciais às suas atividades.” (ID 40882470 – p.7/10)
Observa-se que o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal está em consonância com a jurisprudência pacífica do STJ, conforme se extrai da ementa do julgado abaixo:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. BENS ESSENCIAIS À ATIVIDADE DA EMPRESA. CONSTATAÇÃO DO JUÍZO UNIVERSAL. SUSPENSÃO DAS ORDENS DE CONSTRIÇÃO. NECESSIDADE. AGRAVO DESPROVIDO.
1. Ainda que se trate de créditos garantidos por alienação fiduciária, compete ao Juízo da recuperação judicial decidir acerca da essencialidade de determinado bem para fins de aplicação da ressalva prevista no art. 49, § 3o, da Lei n. 11.101/2005, na parte que não admite a venda ou a retirada do estabelecimento do devedor dos bens de capital essenciais ao desenvolvimento da atividade empresarial. Precedentes.
2. Agravo interno desprovido.” (AgInt no AREsp 1272561/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 01/04/2019, DJe 09/04/2019) (g.n.)
Desse modo, deve ser aplicado o referido verbete sumular quanto à suposta afronta aos artigos 49, §2o, e 59, ambos da Lei n. 11.101/05, visto que o entendimento exposto no acórdão recorrido encontra-se em sintonia com a orientação sedimentada no STJ.
Por fim, consigne-se que, embora a Súmula 83 do STJ tenha sido formulada quando a alegação for fundada no permissivo da alínea “c” do artigo 105, III, da CF, esta é plenamente aplicável na hipótese da alínea “a”.
A propósito:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. MORTE DE CRIANÇA POR ELETROCUSSÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA No 7/STJ. INCIDÊNCIA. FUNDAMENTO CONSTITUCIONAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. NÃO INTERPOSIÇÃO. SÚMULA No 126/STJ. JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA. SÚMULA No 83/STJ. APLICABILIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO.
(...) 4. Rever as conclusões do acórdão recorrido demandaria o reexame de matéria fática e das demais provas constantes dos autos, procedimento inviável em recurso especial, consoante o óbice da Súmula no 7/STJ.
5. Incide a Súmula no 126/STJ na hipótese em que o acórdão recorrido se assenta em fundamentos de natureza infraconstitucional e constitucional (art. 37, § 6o, da Constituição), qualquer deles suficiente, por si só, para manter a conclusão do julgado e a parte vencida não interpôs o indispensável recurso extraordinário.
6. É pacífico o entendimento desta Corte Superior de que a Súmula no 83/STJ se aplica a ambas as alíneas (a e c) do permissivo constitucional. Precedentes.
7. Indenização arbitrada em quantia ínfima (R$ 20.000,00) se comparada a casos análogos.
8. Agravo interno não provido”. (AgInt no AREsp 924.819/CE, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 03/12/2018, DJe 06/12/2018). (g.n.)
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 03 de agosto de 2020.
Desa. Maria Helena G. Póvoas,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
IX